Tribunal: TJDFT
Processo: 0703798-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORNOS INDUSTRIAIS A GÁS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO INSTALAÇÃO DO PRODUTO NO PRAZO AVENÇADO. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO QUE CONDUZIU A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consideradas as circunstâncias particulares do caso concreto, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode vir a ser equiparada à figura do consumidor, desde que seja a destinatária final do produto ou serviço (teoria finalista) ou comprove ostentar a condição de vulnerável em sua relação face ao fornecedor (teoria finalista mitigada ou aprofundada), não sendo, todavia, esta a hipótese dos autos.
2. Nos termos em que estabelece o artigo 186, do Código Civil "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".
3. O princípio da identidade física do juiz, previsto no artigo 132 do Código de Processo Civil de 1973, que dispunha que “o juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor” não foi reproduzido pela novel legislação processual, de modo que não há óbice que a sentença seja proferida por magistrado que não conduziu a audiência de instrução.
4. A simples alegação de que deixou de lucrar, em razão da não instalação e funcionamento dos fornos industriais no prazo avençado, desacompanhada de qualquer comprovação, não dá ensejo ao pagamento de indenização por lucros cessantes, uma vez que o prejuízo não pode ser presumido.
5. Consoante disposição elencada artigo 476 do Código Civil “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
6. O protesto indevido de títulos lavrado em nome de suposto devedor gera dano moral presumido (in re ipsa).
7. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais, deve o magistrado pautar sua avaliação levando em conta as circunstâncias do ocorrido, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano experimentado, atentando-se, ainda, para que o quantum não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. Observadas tais premissas, não há justificativa para majoração do montante arbitrado.
8. Apelações cíveis conhecidas e não providas.